Tribunal: TJDFT
Processo: 0812285-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. SERVIDORA APOSENTADA. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que condenou o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar as quantias descontadas no período de agosto/2018 a novembro/2023 a título de contribuição previdenciária e respectivos reflexos, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR.
2. Nas razões recursais, os recorrentes suscitam prejudicial de prescrição da parcela de agosto de 2018. No mérito, assinalam que a gratificação de atividade de risco já foi incorporada no caso concreto, visto que a parte autora está aposentada e recebe a GAR a título de VPNI. Registram, no entanto, que houve erro no sistema que interrompeu o pagamento da VPNI e que tal fato foi identificado e corrigido. Argumentam que o recebimento da verba durante a aposentadoria impossibilita o ressarcimento dos descontos previdenciários. Pedem a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a limitação do recebimento a julho de 2022 em razão do recebimento de abono de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a prejudicial de prescrição; (ii) a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prejudicial da prescrição quinquenal. Depreende-se que a sentença recorrida já reconheceu a prescrição em relação aos valores anteriores a agosto de 2018. Assim, prejudicada a análise.
5. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
7. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que a GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
8. No caso, a Gratificação por Atividade de Risco vem sendo paga à recorrida na inatividade, sob a rubrica GAR LEI 2.743/2001 – INATIVO, sendo que a partir do mês 09/2024 houve interrupção do pagamento (ID 77803536 - Pág. 8). Verifica-se, ainda, que em resposta a ofício encaminhado pela Procuradoria Geral da Fazenda Distrital, o IPREV esclareceu que a GAR foi suspensa em razão da Lei 7.484/2024, que extinguiu essa rubrica a partir de 01/10/2024, mas determinou o pagamento da verba GAR a título de VPNI. Justificou, ainda, que houve interrupção do pagamento devido a equívoco no sistema, mas que o valor foi corrigido e lançado na folha da autora sobre a rubrica VPNI GAR INATIVO, juntando tela de seu sistema para comprovação (ID 77803537 - Págs. 1 a 5).
9. Verifica-se, portanto, que a parte continua a receber a GAR em sua aposentadoria, mas a título de VPNI. Essa situação é distinta da tese fixada no tema 163 de repercussão geral. Restando patente a incorporação da GAR no contracheque da recorrente, é devido o desconto previdenciário. Desse modo, o desconto previdenciário incidente sobre a gratificação deve continuar, sob pena de enriquecimento ilícito da servidora pública aposentada. Precedente: acórdão 1994461.
10. Registra-se que a interrupção do pagamento da gratificação GAR/VPNI em seus proventos lhe permite tão somente exigir eventual pagamento da diferença não paga e não a restituição do desconto previdenciário.
11. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 39, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, DJe em 21-03-2019, publicado em 22-03-2019; TJDFT, Acórdão 1994461, 0811734-55.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.